Tribunal: TJDFT
Processo: 0755009-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755009-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 257176682), que concedeu a tutela de urgência para determinar a restituição dos valores descontados diretamente da conta corrente do agravado nos meses de setembro e outubro de 2025 e a abstenção de descontos acima de 30% do salário líquido mensal do agravado. O agravante alega que a decisão agravada impôs limitação genérica de 30% sem análise concreta do mínimo existencial, do estado de superendividamento e do perfil econômico-profissional do agravado, em desacordo com o Tema 1.085 do STJ. Afirma que o recorrido é advogado atuando em causa própria, indício de que tem outras fontes de renda. Sustenta que o mínimo existencial é de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.150/2022, e que não há nos autos comprovação detalhada das despesas do agravado, tampouco prova de impossibilidade de atender às necessidades básicas ou situação de miserabilidade, considerando sua renda e condição profissional. Afirma ainda que a decisão compromete o equilíbrio contratual, pois as partes pactuaram livremente a forma de pagamento, incluindo débitos em conta, e que a medida gera insegurança jurídica ao afastar cláusulas contratuais vigentes sem demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva. Defende que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do agravado, mas sim em seu favor. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79485809). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Da análise dos autos de origem, consoante bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, verifica-se a presença da probabilidade do direito em prol do autor/agravado, evidenciada pelo fato de que a totalidade de suas remunerações – R$ 2.962,31 em outubro de 2025 e R$ 12.536,33 em novembro de 2025 – foi debitada diretamente de sua conta corrente pelo banco agravante. Tal circunstância está comprovada pelos contracheques e extratos bancários anexados à inicial (IDs 255685071/255685077) e, em juízo de cognição sumária, resta demonstrado o comprometimento integral da verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravado. Embora a tese firmada no Tema 1.085 pelo STJ estabeleça parâmetros para a limitação de descontos, o caso concreto exige solução excepcional, pautada na ponderação de princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. A retenção completa das remunerações do agravado em conta destinada ao recebimento da remuneração afronta esses princípios, pois inviabiliza o atendimento das necessidades básicas do agravado. A retenção integral das remunerações do agravado em conta destinada ao recebimento de vencimentos/salário afronta princípios constitucionais, pois impede o atendimento de necessidades básicas e compromete o mínimo existencial, configurando situação que exige intervenção para resguardar a dignidade da pessoa humana. Ademais, a probabilidade do direito é reforçada pela possibilidade de revogação da autorização para débito em conta a qualquer momento, conforme dispõe o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Tal previsão normativa evidencia que a autorização para débito não é irrevogável e deve respeitar limites que preservem a subsistência do consumidor. Diante desse cenário, a medida liminar concedida pelo Juízo de origem encontra respaldo não apenas na demonstração fática do comprometimento integral da verba alimentar, mas também na necessidade de assegurar direitos fundamentais, evitando que a execução contratual se sobreponha à proteção da dignidade humana. Essa compreensão, inclusive, encontra respaldo em precedentes deste Tribunal de Justiça, conforme se afere das seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO C. STJ. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem, até o momento, evidenciam, em juízo de cognição sumária, a retenção integral da remuneração do consumidor pelo Banco, a título de quitação de débitos oriundos de empréstimos, e que a cláusula contratual disponibilizada pelo próprio banco agravante estabelece limite de 30% para retenções em hipóteses de portabilidade (intenção manifestada pelo Agravado), a determinação de abstenção de descontos que resultem em saldo inferior a um salário mínimo, até o julgamento definitivo da ação ou manifestação judicial em sentido contrário, configura medida excepcional, proporcional e adequada, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2061792, 0719764-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) (destacou-se) “Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. FALTA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão em discussão consiste em saber estão presentes os requisitos que autorizam a suspensão de descontos em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente. 4. É inegável que, à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente, conforme autoriza a Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. 5. Observa-se, contudo, que o Tema 1085 não tratou da existência da cláusula de irrevogabilidade, razão pela qual a tese firmada, nessa hipótese, seria inaplicável. 6. No caso em apreço, não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, de maneira que não é possível averiguar se as partes livremente pactuaram a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente. Assim sendo, é o caso de adentrar à fase instrutória para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, o que impede a concessão da tutela de urgência IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.” (TJDFT, AGI 0740249-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 19/11/2025) (destacou-se). Conclui-se, portanto, que o desconto integral da remuneração do agravado, realizado nos meses de outubro e novembro de 2025, indica possível violação à dignidade da pessoa humana e caracteriza indício de abuso de direito, justificando a manutenção da tutela diante do risco de dano irreparável para aquela parte aparentemente tolhida do seu mínimo existencial. Por outro lado, em juízo instrumental e superficial da controvérsia, se revela pouco provável que o agravo de instrumento seja provido por ocasião do julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator